Tribunal: TJDFT
Processo: 0000001-48.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. VÍDEO JUNTADO DEMONSTRANDO A VIOLÊNCIA NA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. As provas dos autos são suficientes para ensejar a condenação da ré pelo crime de roubo tentado (art. 157, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), afastando-se o pleito desclassificatório ou absolutório, tendo em vista a ocorrência de violência na conduta criminosa, comprovada por vídeo nos autos.
4. Presente a agravante do art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, pois o crime foi cometido contra idoso.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.